Tribunal: TJDFT
Processo: 0733342-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRISE FINANCEIRA DEFLAGRADA PELA PADEMIA DE COVID-19. SUSPENSÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. ARTIGOS 921, I, E 313, VI, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. FORÇA MAIOR. NÃO CONFIGURADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido do devedor de suspensão da execução pelo prazo de 01 (um) ano.
2. A suspensão da execução ou do cumprimento de sentença por motivo de força maior, prevista no art. 921, inciso I c/c art. 313, inciso VI, ambos do CPC, está relacionada a eventos que impeçam o curso processual, que caracterizem o não exercício do contraditório e da ampla defesa e comprometam o desenvolvimento regular do processo, não guardando relação com a incapacidade da parte de solver suas obrigações financeiras.
3. A pretensão de suspensão do cumprimento de sentença, lastreada na alegação genérica de crise financeira decorrente da pandemia do novo coronavírus, não se amolda a nenhuma das hipóteses de suspensão previstas no art. 921, I a V, do CPC, tampouco se caracteriza como força maior, a que alude o art. 313, inciso VI, do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.